Tribunal: TCU
Processo: 004.858/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a proposta de fiscalização em contratos de serviços de comunicação digital da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudContratações, devendo a unidade técnica observar as orientações contidas no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à unidade técnica, para a adoção das providências pertinentes.